Tribunal: TJDFT
Processo: 0002854-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Correta a valoração negativa dos antecedentes, pois o réu ostenta condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao ora analisado.
2. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da personalidade do acusado, pois fundamentada em elementos concretos que revelam estrema insensibilidade, covardia e frieza no seu comportamento.
3. Para fins de consideração adversa da culpabilidade do agente, mostra-se inviável a utilização da premeditação sem qualquer fundamentação que a comprove.
4. Afasta-se a análise negativa das circunstâncias do crime, se a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante se confunde com a qualificadora do meio cruel, configurando bis in idem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.